Tribunal: TJBA
Processo: 8026906-07.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026906-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALICE DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. REMESSA PARA POSSÍVEL RETRATAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 887 DO STJ (ART. 1.030, II DO CPC). DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 583.00.1995.719385-7/000000. RETRATAÇÃO IMPERTINENTE.

1. A tese firmada no tema repetitivo 887 consigna, entre outros pontos, que, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa.

2. O acórdão não destoa do tema repetitivo 887 porque consignou expressamente que há pedido expresso na petição inicial da incidência de juros de 0,5%, ao passo que a sentença julgou procedentes os pedidos nos termos em que foram formulados, motivo pelo qual concluiu ter havido condenação expressa no título executivo.

3. Retratação impertinente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8026906-07.2022.8.05.0000
tendo como agravante

ALICE DANTAS SANTOS

e

agravad
o

BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em juízo de retratação, manter o acórdão de ID 34453604
,

nos termos do voto do Relator.